Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718847-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELIZANGELA OLIVEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF [ID 193299180 (EMD) e 188688056], que, nos autos do cumprimento de sentença movida em face da agravada, acolheu a impugnação por ela oposta, extinguindo aquele feito, e na decisão integrativa, deu provimento aos embargos de declaração, condenando a agravante/exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A agravante recorre da aludida decisão, alegando, em suma, a necessidade de reforma da decisão de ID 193299180 (EMD), por defender que o acolhimento da impugnação da agravada não implica necessariamente em redução do valor devido nem na extinção do débito, mas apenas na nulidade dos atos praticados após a citação da agravada/executada. Destaca que “(...) diante da decisão que anulou a citação, e os atos posteriores, o efeito jurídico será a reabertura do prazo de pagamento do débito e/ou apresentação de embargos monitórios. Ou seja, o valor do débito e sua validade seguem inalterados.” Afirma ser descabida a condenação em honorários advocatícios que lhe fora imputada na decisão integrativa supramencionada. Aponta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, “(...) para reformar a decisão de id. 193299180 afastando a verba atinente a honorários de sucumbência, tendo em vista as razões acima demonstradas, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao devido processo legal.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 58901368), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, agiu com acerto o Juízo a quo ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do resultado dado à impugnação da parte agravada. Primeiramente, cumpre fazer menção à sentença (ID 84810110) pronunciada em 02/03/2021, nos autos do Proc. no 0705935-56.2020.8.07.0018, cujo inteiro teor assim está disposto: “Cuida-se de Querela Nullitatis ajuizada por ELIZÂNGELA OLIVEIRA DE CARVALHO em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, distribuída em dependência dos autos n.° 2015.01.1.117584-7 e 0710796-56.2018.8.07.0018. A requerente visa à declaração de inexistência da sentença de mérito proferida por este Juízo nos autos da Ação Monitória n.° 2015.01.1.117584-7, assim como a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação por edital, a qual não seria válida. Alega que a mencionada Ação Monitória foi ajuizada pela CEB em seu desfavor, para pagamento de supostos débitos decorrentes do consumo de energia elétrica no período de setembro de 2014 a julho de 2015. Assevera que sua citação foi determinada no endereço indicado na inicial, o qual estaria equivocado. Frisa que, diante disso, foram realizadas pesquisas de endereço e empreendidas outras quatro tentativas de citação mediante Oficial de Justiça, todas infrutíferas. Aduz que, diante de tal cenário, foi determinada sua citação por Edital, com posterior nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial e o oferecimento de contestação por negativa geral. Alega que, em seguida, foi proferida sentença de procedência, condenando-a ao pagamento de R$30.738,88 (trinta mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos). Salienta que, embora tenha indicado endereço equivocado, a petição inicial da Ação Monitória teria sido acompanhada de uma série de faturas de consumo de energia elétrica com seu endereço correto, o qual não foi diligenciado em momento algum. Ressalta que reside na Chácara 01-A, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, desde 2004, tendo cadastro junto à CEB em tal endereço desde 2005. Sustenta, nesse contexto, que os autos originários padeceriam de vício insanável, ante a inobservância de pressuposto processual de existência. Destaca, quanto ao ponto, que a citação por edital não seria cabível na hipótese, ante o não esgotamento de todos os endereços disponíveis para localização da parte ré. Frisa, ainda, que já existente cumprimento da sentença reputada inexistente (autos n.° 0710796-56.2018.8.07.0018), havendo risco de adoção de atos executórios em seu desfavor. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a imediata suspensão de todos os atos executórios no Cumprimento de Sentença n.° 0710796-56.2018.8.07.0018. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade de citação nos autos n.° 2015.01.1.117584-7, com a declaração de inexistência da sentença proferida em tal processo, “declarando-se NULOS todos os atos praticados a partir da citação eivada de nulidade, oportunizando-se prazo processual para que a Requerente conteste a ação principal”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A inicial veio acompanhada de documentos. Nos IDs n.° 71663546 e 74121513, foi determinada emenda à inicial, a fim de que a requerente retificasse o valor da causa e comprovasse sua hipossuficiência econômica. A emenda foi cumprida nos IDs n.° 74002679 e 76264586. Decisão de Id. 76378296 deferiu a justiça gratuita à parte autora e deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada. Em sua defesa (Id. 79359547), a ré sustenta que as argumentações autorais não procedem, porquanto, embora a requerente afirme que reside no mesmo local há vários anos, os sistemas de buscas acharam vários endereços relacionados ao nome desta. Arrazoa que a citação por edital é válida de pleno direito, pois cumpriu todos os requisitos estabelecidos em lei, tendo a ré, anteriormente, buscado vários endereços da autora, inclusive nos meios oficiais. Conclui, pedindo a improcedência do pleito inicial. Decisão saneadora em Id. 81987275, intimando as partes para se manifestarem acerca da produção de provas documentais. A parte ré requereu a juntada de Termo de Ocorrência de Irregularidades (Id. 83738930). A requerente, por sua vez, impugnou a documentação, alegando que, além de ser juntada intempestivamente, os documentos juntados não se referem à Unidade Consumidora em questão (Id. 84501065). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, estando o feito em ordem e maduro para julgamento, passo a análise do mérito da pretensão. Conforme relatado, o caso é de ação anulatória, também chamada de declaratória de inexistência de ato judicial ou querela nullitatis, em que a parte autora aponta vício na citação, nos autos da ação monitória n.° 2015.01.1.117584-7, e, por corolário, dos atos que lhe sucederam. De início, consigno que a querela nullitatis é um instrumento processual apto a combater decisões no plano da existência, possibilitando a declaração desta realidade em casos nos quais sequer se forma a coisa julgada, dada a inexistência do fato ou ato jurídico. A esse respeito, orienta a Corte Superior[1]: O fundamental, contudo, é que a querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade. É que, havendo nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a sentença existe, e se não for reformada, a pedido ou de ofício em qualquer grau de jurisdição, transita em julgado e produz efeitos válidos, somente podendo ser desconstituída no caso de nulidade absoluta, por meio de revisão criminal ou de ação rescisória sujeita a prazo decadencial bienal. Por outro lado, havendo vício insanável, a sentença proferida é inexistente e por isso mesmo sequer passa em julgado, podendo por isso mesmo ser reconhecido o vício a qualquer tempo por simples petição nos autos ou mediante ação declaratória (Querela nullitatis insanabilis). Feitas tais considerações, note-se que, na ação monitória, a CEB Distribuição S.A., ora ré, informou que a demandada, encontrava-se estabelecida à Quadra 30, Lote 08, Vila São José, DF, CEP 71.693-031 (Id. 71508496 – p. 3). Destaque-se que, nas faturas que instruem a monitória, no entanto, o endereço anotado é: Morro da Cruz, CH 01-A, São Sebastião/DF, CEP 71690-000 (Id. 71508496 - págs. 20/25). Observe-se que o primeiro mandado de citação foi expedido para o endereço apontado na inicial, ou seja, Quadra 30, Lote 08, Vila São José, São Sebastião/DF, CEP 71.693-031 (Id. 71508496 – 29), tendo seu cumprimento restado infrutífero, haja vista as informações de moradores do local de que a autora ali não residia (Id. 71508496 – p. 31). Após consulta ao Sistema BacenJud, a pedido da CEB, foi identificado, além do domicílio descrito na inicial, o endereço Rua 79, Lote 10, Centro, São Sebastião/DF, CEP: 71.690-000, (Id.71508496 - p. 37), para o qual também foi expedido mandado de citação (Id.71508496 - p. 49/50), tendo sido feita diligência, entretanto, novamente, sem êxito (Id.71508496 - p. 53). Ressalte-se que outros três mandados de citação foram expedidos nos autos: o primeiro, renovando diligência já realizada, no endereço Rua 79, Lote 10, Centro, São Sebastião/DF, CEP: 71.690-000 (Id. 71508496 – p. 79/80), outro, decorrente de consulta ao Sistema Serasa, no endereço Rua 30, Lote 8, Vila Telebrasília, Brasília/DF (Id. 71508496 - p. 91/92) e o último no logradouro Av. São Sebastião, CH 1a, Vila Nova, São Sebastião, CEP 71.690-000 (Id. 71508496 – p. 112/113). Não obstante, todas as tentativas também foram em vão (Id. 71508496 – págs. 81, 95 e 116). Como noticiado pela autora, em que pese não tenha sido expedido mandado de citação para o endereço constante nas faturas de energia elétrica, que embasavam a ação monitória, foi determinada a citação da demandada, ora autora, por edital (Id. 71508496 – p. 125), o qual foi publicado no DJe n.° 205/2017, de 30.10.2017 (Id. 71508496 – p. 127). Passo seguinte, a Defensoria Pública, na condição de curadoria especial, apresentou contestação por negativa geral (Id. 71508496 – págs. 130/131). Por fim, foi prolatada sentença constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 30.738,88 (Id. 71508496 – págs. 143/144). Deveras, consoante o art. 256 do CPC[2], a citação editalícia consiste em situação excepcional, cabível apenas em hipóteses taxativas, após suficiente esgotamento das diligências para localização do demandado. Sobre o tema, precedente julgado neste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CRITÉRIOS. INOBSERVÂNCIA. 1. Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital, por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos casos expresso em lei. 2. No caso dos atos, apesar de que não seja necessário o total esgotamento das diligências, não houve, ao menos, o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, caracterizando nula a citação editalícia. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1183731, 07019705320188070014, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Negritado.) De fato, como afirmado pela parte autora, não foi realizada citação válida no endereço constante nas faturas de energia elétrica juntada aos autos, qual seja, Morro da Cruz, CH 01-A, São Sebastião/DF, CEP 71690-000 (Id. 71508496 - págs. 20/25). Aliás, a requerente trouxe à colação faturas de energia que comprovam que, já em 2005, esta residia no endereço mencionado (Id. 71508496 – págs. 162/165 e Id. 71508498), não podendo a ré alegar desconhecimento de tal fato. Pois bem, a citação é requisito indispensável para a validade do processo (art. 239, caput, do CPC[3]) e para o seu desenvolvimento regular, constituindo pressuposto de eficácia em relação ao réu. Com efeito, a citação é o ato pelo qual o requerido, o executado ou o interessado são convocados para integrar a relação processual (art. 238 do CPC[4]). Ou seja, tem dupla função: convocar o réu a comparecer em Juízo e cientificar-lhe da existência da demanda ajuizada em seu desfavor, a fim de que possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados na Constituição Federal (art. 5o, inc. LV[5]). Logo, ausente a citação válida, o processo não pode prosseguir regularmente, sob pena de inegável prejuízo à defesa do réu e, como consectário, a nulidade processual. Decerto, os direitos ao contraditório e à ampla defesa só podem ser exercidos se a parte for chamada a integrar a relação processual, o que, repito, ocorre pela citação válida. É pacífica a jurisprudência sobre o tema, conforme ilustra o seguinte aresto desta Corte: [...] 2. A ausência ou defeito na citação impede à parte contrária que se defenda, pois é por meio deste ato que se concretizará o contraditório no processo. Tamanha a sua importância, que sua inobservância conduz a um processo inexistente, nem sendo preciso, em caso de trânsito em julgado desta sentença, o ajuizamento da competente ação rescisória, bastando, para tanto, a declaratória de inexistência, conhecida como querela nullitatis insanabilis. 3. Reconhecida a nulidade da sentença, necessária sua cassação, vez que se trata de vício insanável. 4. Recurso dos réus conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado. (APC 2015.07.1.015024-2, Rel. Desembargador Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 06/09/2017, DJe 05/10/2017. Negritado) Destarte, verificado o erro de procedimento, consistente na prolação de sentença sem citação válida nos autos, o reconhecimento da nulidade processual é medida impositiva, a fim de garantir o devido processo legal, bem assim a ampla defesa e o contraditório. Dispositivo. Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para, reconhecendo a invalidade da citação por edital realizada nos autos do processo n.o 0030943-52.2015.8.07.0018, declarar a nulidade dos atos processuais ali praticados, desde a citação, restituindo à demandada, aqui autora, prazo para oferecimento de contestação; e, em decorrência, extinguir o cumprimento de sentença n.° 0710796-56.2018.8.07.0018, em trâmite perante este Juízo. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Sem outros requerimentos, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Trânsito em julgado em 09/04/2021, conforme certidão de 88381067. Mesmo tendo ciência do resultado da querela nullitatis retro aludida, a agravante provocou o prosseguimento do feito executivo, que somente fora extinto, após a impugnação apresentada pela agravada (ID 187384646). Assim, prima facie, denota-se cabível e adequada a condenação vergastada nesta pretensão reformatória. O ponto nodal desta controvérsia é a sucumbência derivada da extinção do cumprimento de sentença movido em desfavor da agravada que somente fora extinto após a sua impugnação. E a despeito da tese sustentada pela recorrente de que a nulidade da citação reconhecida no Proc. no 0705935-56.2020.8.07.0018 não implica na inexigibilidade da dívida cobrada na ação monitória, desponta inegável que o cumprimento de sentença autuado sob o no 0710796-56.2018.8.07.0018 foi extinto, havendo sucumbência nesta solução. Caso a ação monitória seja julgada procedente, após o resguardado do devido processo legal naqueles autos, haverá sucumbência favorável à parte autora. Tal possibilidade, contudo, não exclui a sucumbência no Proc. no 0710796-56.2018.8.07.0018. Nesse panorama, entendo, nesta via de cognição sumária e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante a ponto de embasar a concessão do provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator